Tribunal: TJDFT
Processo: 0001064-55.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM ÔNIBUS. CONCURSO DE PESSOAS. OITO VÍTIMAS. DOIS RECONHECIMENTOS PESSOAIS DÚBIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL COLETIVO. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PRETENSÃO ACOLHIDA. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. 1⁄2 (METADE). PENAS READEQUADAS. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1. Conquanto o reconhecimento pessoal coletivo configure erro de procedimento, na forma do artigo 228, do Código de Processo Penal, a Defesa não obteve êxito em demonstrar tal ocorrência, de forma essa mera ilação, a partir dos depoimentos das vítimas, não é capaz de, por si só, desacreditar/invalidar os reconhecimentos pessoais extrajudiciais.
2. Não tendo a Defesa se desincumbido de demonstrar nos autos o álibi apresentado em interrogatório, o seja, de comprovar o fato de que os réus estavam indo lanchar no momento do cometimento do fato em análise, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, se apresenta isolada e frágil no conjunto probatório a tese de negativa de autoria.
3. Ainda que constem nos autos 2 (dois) reconhecimentos pessoais dúbios e uma das vítimas não tenha conseguido repetir esse procedimento em audiência em relação à um dos réus, por razões desconhecidas, estando, todavia, a autoria delitiva dos apelantes suficientemente embasada em outros reconhecimentos pessoais judiciais e extrajudiciais das demais vítimas que se mostraram coerentes, de modo que não remanescem dúvidas quanto a participação deles nos roubos praticado em coletivo contra 8 (oito) passageiros, tem-se por inviável o acolhimento do pleito absolutório, pretendido pela Defesa.
4. Comprovado o fato de que os réus, mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, praticaram dois crimes da mesma espécie contra vítimas distintas, impõe-se o reconhecimento do concurso formal de crimes com aplicação da pena mais grave aumentada até metade, em razão do cometimento de oito infrações penais, em substituição ao concurso material de crimes e ao somatório das penas, reconhecidos na sentença.
5. A ocorrência de 8 (oito) crimes, numa mesma ação, enseja concurso formal, cuja quantidade de aumento aplicável é a fração máxima de metade da maior pena, por força do disposto no artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal.
Recurso conhecido e em parte provido.